Tribunal: TJSP
Processo: 1026978-25.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Preparo – Diversos atos, com julgamento que se estendeu por quatro meses, sem manifestação específica a respeito de eventual omissão – Declaração pelo Relator Sorteado de conhecimento do recurso, com vista dos autos por três Desembargadores – Trâmite processual que revela a suficiência do documento reunido como comprobatório do recolhimento do preparo – Em prestígio

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Preparo – Diversos atos, com julgamento que se estendeu por quatro meses, sem manifestação específica a respeito de eventual omissão – Declaração pelo Relator Sorteado de conhecimento do recurso, com vista dos autos por três Desembargadores – Trâmite processual que revela a suficiência do documento reunido como comprobatório do recolhimento do preparo – Em prestígio da boa-fé, da atuação cooperativa que devem manter as partes para decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável e da eficiência do processo, ausente omissão.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Reforma da sentença – Ausente revisão dos honorários de sucumbência – Fixação tendo por base a condenação – Distribuição proporcional diante da sucumbência recíproca – Presente interesse e ausente revisão para pior diante da possibilidade de propositura de demanda autônoma nos termos do artigo 85, § 18, do Código de Processo Civil.

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.